Tribunal: TJMT
Processo: 1078530-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078530-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DIAS DAS NEVES - CPF: 361.678.781-53 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (RECORRIDO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR FRAUDADOR . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta por consumidor vítima de golpe, por meio do qual teve seus dados pessoais utilizados indevidamente para realização de transferências via Pix e contratação fraudulenta em nome próprio. Narra que foi induzido, por meio de contato telefônico e aplicativo de mensagens, a fornecer dados sob falsa promessa de premiação, o que resultou na invasão de seu aplicativo de mensagens e em movimentações bancárias não autorizadas. O autor registrou boletim de ocorrência, apresentou comprovantes das transferências indevidas, bem como reclamação administrativa não resolvida. A instituição financeira demandada não comprovou a adoção de mecanismos seguros de autenticação ou consentimento válido do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, em razão da ausência de segurança nas operações realizadas em nome do consumidor; e (ii) estabelecer se é devida a declaração de nulidade dos contratos e inexistência do débito em virtude da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano ao consumidor, sem necessidade de demonstração de culpa.

4.

A ausência de mecanismos de segurança robustos, como autenticação em dois fatores, reconhecimento facial ou confirmação biométrica, evidencia falha nos protocolos de verificação de identidade e no dever de segurança, contribuindo diretamente para o sucesso da fraude.

5.

A apresentação de assinatura eletrônica e dados cadastrais não é suficiente para demonstrar consentimento qualificado do consumidor, especialmente diante de prova inequívoca do golpe e do uso indevido de identidade, nulidade dos contratos reconhecida.

6.

Se o autor não tomou as devidas cautelas ao deixar ser induzido pelo fraudador a fornecer seus dados pessoais, há culpa concorrente, por isso, não deve haver condenação a título de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078530-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

José Maria Dias das Neves

Recorrido(s):

Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Mercadopago.com Representação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Segundo a narrativa constante da petição inicial, o recorrente foi vítima de golpe ocorrido no dia 25/09/2024. Na ocasião, após receber contato via ligação telefônica e interações por aplicativo de mensagens, foi induzido a fornecer dados pessoais sob o pretexto de que receberia um prêmio no valor de R$ 8.000,00. Ato contínuo, seu aplicativo de WhatsApp foi invadido, e terceiros, fazendo-se passar por ele, passaram a solicitar quantias a contatos próximos e a realizar movimentações bancárias indevidas.

No mesmo dia, conforme se extrai dos comprovantes anexados aos autos, foram realizados quatro Pix a favor de LUCIANO MENDES DA SILVA SANTOS, totalizando o valor de R$ 8.633,78, quais sejam R$ 4.999,99 às 19h16; R$ 399,99 às 19h34; R$ 199,00 às 19h47 e R$ 50,00 às 17h54.

Além disso, consta nos autos boletim de ocorrência registrado no mesmo dia dos fatos, em 25/09/2024, na 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT, relatando expressamente a ocorrência do golpe, as transferências efetuadas e a ausência de autorização do autor para abertura de conta ou contratação de qualquer empréstimo.

Ainda, há comprovação de reclamação administrativa no site consumidor.gov.br, com resposta evasiva por parte da instituição e ausência de medidas eficazes para bloqueio ou reversão das operações.

Ressalte-se, ainda, que não consta nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha enviado seus documentos pessoais — tais como RG, CPF, selfie com documento ou vídeo de verificação — no momento da contratação dos empréstimos.

A ré tampouco apresentou prova de consentimento qualificado, como autenticação por dois fatores, reconhecimento facial ou confirmação ativa da operação por biometria, o que evidencia falha no protocolo de segurança e verificação de identidade.

Por sua vez, a ré limita-se a defender a regularidade dos contratos com base na assinatura eletrônica e nos dados cadastrais válidos. No entanto, sem a adoção de mecanismos robustos de segurança digital, a contratação eletrônica não se sustenta diante da alegação — corroborada por farto acervo probatório — de uso indevido de identidade.

À luz da teoria do risco da atividade, bem como do dever de segurança previsto no art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do prejuízo à parte consumidora.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO –– TANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DO CORRENTISTA A FAVORECIDO DESCONHECIDO – OPERAÇÃO ECONÔMICA ATÍPICA–
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO –– SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098619620228110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Diante disso, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer a falha na prestação do serviço e acolher o pedido do para que sejam declarados nulos os contratos objeto da lide.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que não deve ser acolhido, visto que o autor não tomou as devidas cautelas ao deixar ser induzido a fornecer seus dados pessoais ao fraudador, gerando culpa concorrente.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e tão somente declaro nulos os contratos objetos da lide e, consequentemente, inexistente a dívida em questão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025